Tribunal: CARF
Processo: 10660.001367/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.001367/2008-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.070 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
BERENICE TEREZINHA TUPY TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram apuradas deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de
R$ 11.000,00, por falta de atendimento à intimação para apresentação dos comprovantes,
referentes às cirurgiãs dentistas Sônia Regina Ribeiro (R$ 6.000,00) e Marilza do Carmo
Oliveira (R$ 5.000,00).
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação à qual anexou recibos emitidos
pelas profissionais, alegando que as dentistas certamente declararam ao Fisco os valores
recebidos.
Após análise, a DRJ em Juiz de Fora/MG manteve integralmente o lançamento.
Do voto do acórdão no 09-31.732 da 4a Turma da DRJ/JFA (fl. 60 e segs.):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001367/2008-96
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001367/2008-96

“(...)
Vale observar, ainda, que a apresentação de documentos de forma superveniente
à ação fiscal, transferiu a este relator, na presente fase de julgamento da lide em
primeira instância, o exame dos elementos que instruíram a impugnação.
1) Os 10 (dez) recibos anexados às fis.08 e ils.15/17, no montante de R$
6.000,00, emitidos pela Dra. Sônia Regina Ribeiro, não identificam o(s)
beneficiário(s) do "tratamento odontológico" - a impugnante consta apenas como
responsável pelos pagamentos — e não informam o endereço profissional da emitente.
2) Os 10(dez) recibos de fls.09/1 4, no montante de R$ 5.000,00, emitidos pela
Dra. Marilza do Carmo Oliveira não identificam o(s) beneficiário(s) dos "serviços
odontológicos", a impugnante consta apenas como responsável pelos pagamentos.
A autoridade fiscal não pode acatar como válidos documentos emitidos com as
falhas acima apontadas. Os dados negligenciados nos supracitados recibos são
necessários ao deslinde da questão em foco.
A falta de identificação individual dos beneficiários impede a autoridade
julgadora de saber se os serviços profissionais foram prestados à própria contribuinte
ou a terceiros e a ausência do endereço do emitente não permite ao Fisco identificar e,
se necessário, averiguar o local onde ele exerce suas atividades profissionais.
A interessada deve ter sempre o cuidado de exigir dos seus prestadores de
serviços o preenchimento correto do documento correspondente. ou seja, deve exigir
do profissional liberal o(s) recibo(s) com todos os requisitos previstos na legislação
tributária vigente, sob pena de, em caso contrário, ser(em) desconsiderado(s) como
elemento(s) probante(s) pela autoridade revisora.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação para manter o crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 74 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001367/2008-96

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001367/2008-96

No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
comprovantes pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título
de despesas médicas é sem dúvida significativo. Como a contribuinte não respondeu a intimação
na fase de procedimento de fiscalização, a DRJ, de forma correta, tomou para si a primeira
análise da documentação, análise essa que é resumidamente reapresentada e a seguir revista.
- os 10 (dez) recibos anexados, no montante de R$ 6.000,00, emitidos pela Dra.
Sônia Regina Ribeiro, não foram aceitos na DRJ como meios de prova pois não
identificam o(s) beneficiário(s) do tratamento odontológico e não informam o
endereço profissional da emitente.
- os 10(dez) recibos no montante de R$ 5.000,00, emitidos pela Dra. Marilza do
Carmo Oliveira não foram aceitos na DRJ como meios de prova pois não
identificam o(s) beneficiário(s) do tratamento odontológico.

Tem-se, entretanto, que a falta do endereço do prestador no recibo, por si só, não
deve ser suficiente para invalidar o documento e pode-se presumir que o beneficiário dos
serviços é quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Como não foram apontadas outras pendências ou feitas outras exigências pelo
julgador de primeira instância, os comprovantes devem ser aceitos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital